Tribunal: TJDFT
Processo: 0754784-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754784-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VERA LUCIA CHAUL NASCIMENTO, VANDIR APPARECIDO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0705669-47.2025.8.07.0001 movido por VERA LUCIA CHAUL NASCIMENTO e VANDIR APPARECIDO NASCIMENTO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução no valor global de R$144.905,65 (ID 256873657). Alega, em síntese, a agravante que a conversão da obrigação de fornecer o medicamento Abemaciclibe em perdas e danos, no valor de R$ 88.834,68, é indevida, pois a agravada não comprovou ter adquirido o fármaco na rede particular. Sustenta que, nos termos dos arts. 402 e 944 do Código Civil, a indenização por perdas e danos deve ser medida pela extensão do prejuízo e abrange apenas o que o credor efetivamente perdeu (dano emergente). Assim, inexistindo compra, não haveria decréscimo patrimonial a ser ressarcido. Argumenta que a condenação ao pagamento do valor de mercado do medicamento, sem que este tenha sido efetivamente adquirido pela agravada, acarretaria acréscimo patrimonial indevido e enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil, desvirtuando a natureza securitária do contrato de plano de saúde. Requer, portanto, que o valor eventualmente devido seja apurado em liquidação de sentença, tomando-se como parâmetro o menor preço de mercado ou o preço de fábrica. Afirma, ainda, que a multa é inexigível, uma vez que a sentença não fixou novo prazo para cumprimento da obrigação e não houve intimação pessoal da parte, em conformidade com o enunciado da Súmula n. 410 do STJ. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo afastamento da cobrança de R$88.834,68 (perdas danos) e a multa no valor de R$30.000,00. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que julgou procedente os pedidos formulados pela autora, para condenar a ré ao custeio do medicamento Abemaciclibe (seis caixas), sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00; ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00 e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 244535183). A sentença transitou em julgado em 26/08/2025 (ID 247704335). A autora apresentou cumprimento de sentença (ID 253671044), indicando débito total de R$ 145.462,07, composto por: R$ 120.330,75 (principal), multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, honorários de cumprimento de sentença fixados em 10% e custas ressarcidas. Informou, ainda, a dedução do depósito de R$ 7.897,38 (ID 252014826). Na petição, justificou que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos seria necessária, uma vez que o uso da medicação se tornou inócuo, não sendo possível a administração retroativa do fármaco, além da impossibilidade de adquiri-lo por meios próprios (ID 249955788). Sobreveio decisão de ID 250319856, na qual se determinou a intimação da agravante para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena dos consectários previstos no art. 523, §1o, do CPC. A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada. Pois bem. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não ocorre automaticamente. É necessária a análise da impossibilidade objetiva do cumprimento, da resistência injustificada do devedor ou do pedido expresso do credor aceito pelo juiz. No caso, o magistrado apenas recebeu a emenda ao cumprimento de sentença e determinou o rito típico da execução de quantia certa, sem qualquer apuração do efetivo valor substitutivo à obrigação de fazer (ID 250319856). Cumpre registrar que no julgamento do agravo de instrumento n. 0708946-74.2025.8.07.0000, a decisão que deferiu o pedido liminar (ID 226277813) foi reformada para indeferir o pedido de antecipação da tutela. O acórdão transitou em julgado em 10/07/2025. No caso, estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Há probabilidade de provimento porque não houve conversão judicial válida da obrigação de fazer em perdas e danos, tendo o juízo apenas recebido a emenda e aplicado o rito do art. 523 do CPC, sem prévia análise da impossibilidade de cumprimento específico ou da extensão do prejuízo. Ademais, o valor executado foi apurado unilateralmente, sem liquidação, e a sentença, embora tenha fixado multa diária, não estabeleceu prazo para cumprimento da obrigação, tampouco houve intimação pessoal da devedora, tornando a multa, em juízo de cognição sumária, inexigível (Súmula 410/STJ). A execução imediata de valores elevados e controvertidos evidencia risco de dano grave, justificando a concessão do efeito suspensivo. Assim, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade dos valores, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator